Tribunal: TCU
Processo: 036.866/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação em face de possíveis irregularidades de licitante em pegão eletrônico tendo como objeto a manutenção preventiva e corretiva nos elevadores dos edifícios sede e anexos do Tribunal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pela empresa Thyssenkrupp Elevadores S.A. em face de possíveis irregularidades da licitante Elebrasil Elevadores Ltda. no Pregão Eletrônico 82/2018, do Tribunal de Contas da União, que resultou na celebração do Contrato 5/2019/Segedam, tendo como objeto a manutenção preventiva e corretiva nos elevadores dos edifícios sede e anexos do Tribunal, com valor inicial de R$ 101.973,12 e vigência de 11/2/2019 até 10/2/2020, podendo haver prorrogação até 10/2/2024; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no artigo 46 da Lei 8.443/92, no artigo 88, inciso III, da Lei 8.666/193, e arts. 237, inciso VII, e 271, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. declarar a inidoneidade da empresa Elebrasil Elevadores Ltda. (02.633.335/0001-72), para licitar com a Administração Pública, pelo prazo de 1 (um) ano, tendo em vista a comprovada fraude no processamento do Pregão Eletrônico 82/2018, do qual se sagrou vencedora com documento e declaração de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte, sem que lhe fosse permitido usufruir do benefício do tratamento jurídico diferenciado estabelecido pela Lei Complementar 123/2006, eis que de seu capital social participava outra pessoa jurídica, situação vedada pelo inciso I, § 4o, art. 3o, da referida lei; 9.3. indeferir, nos termos do art. 146 do Regimento Interno, o pedido formulado pela Thyssenkrupp Elevadores S.A., para ser considerada parte interessada, mas lhe autorizando, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos autos; 9.4. remeter cópia do presente acórdão, acompanhado das peças que o fundamentam, à Secretaria-Geral de Administração do TCU e à Controladoria-Geral da União, para as providências cabíveis; 9.5. dar ciência da deliberação ao representante e à Elebrasil Elevadores Ltda., informando-lhes que o conteúdo do acórdão pode ser consultado no endereço ; e 9.6. autorizar o arquivamento dos autos, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU.